Tribunal: TJDFT
Processo: 0750971-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750971-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: ANTONIA FELIX DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705017-36.2021.8.07.0012 ajuizado pela ora agravante em desfavor de ANTÔNIA FELIX DE MORAES, indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD e RENAJUD, nos seguintes termos (ID 256117292 do processo originário): “1. A parte credora requer a renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD). A pesquisa eletrônica de bens e valores já foi realizada nestes autos, sem qualquer êxito (contas “zeradas”). Nesse sentido, já consta nos autos consulta, com diligência infrutífera, junto ao sistema SISBAJUD para a tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, não havendo indicação, tampouco prova, de alteração das condições financeiras da devedora e da existência de valores penhoráveis a fim de subsidiar o novo pedido. Ora, a parte exequente não indicou motivo relevante que justifique a utilização do sistema por mais uma vez, quando outra diligência já se mostrou infrutífera. De fato, a mera citação genérica de transcurso de lapso temporal é insuficiente para nova pesquisa, pois anteriormente não foi localizada nenhuma quantia na conta bancária da executada, o que faz presumir não possuir a devedora recursos financeiros. Dessa maneira, por não vislumbrar proveito ao processo, resta prejudicada a diligência pleiteada, eis que fatalmente redundaria infrutífera, como dito. Colaciono jurisprudência do TJDFT nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BENS. AUSÊNCIA. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. BACENJUD. COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSO. DILIGÊNCIAS. ARQUIVAMENTO. 1. O juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano quando não forem encontrados bens passíveis de penhora, período em que se suspenderá a prescrição. Inteligência do artigo 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. 3. A determinação de arquivamento não viola o dever de cooperação quando demonstrado que as pesquisas requeridas junto BACENJUD foram deferidas em outras oportunidades, porém, sem êxito. 4. Impõe-se a indeferimento do pedido de novas pesquisas aos sistemas informatizados quando a parte não demonstra novos motivos e, ainda, que, no período da suspensão processual, envidou novos esforços no sentido de localizar bens do executado. 5. É do exequente a responsabilidade em promover diligências necessárias à localização de bens penhoráveis do executado, não podendo esta ser transferida ao judiciário. 6. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão n. 1163404, 20180110333489APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: 244/249) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação "ad infinitum". 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido”. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. ARQUIVAMENTO. NOVAS BUSCAS DE ATIVOS FINANCEIROS. PROVA DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. ART. 921 DO CPC. I - Conforme disposição expressa do art. 921 do CPC, transcorrido o prazo de um ano de suspensão da execução devido à ausência de bens do devedor, o processo será arquivado e o seu desarquivamento somente ocorrerá se o credor demonstrar a localização de novos bens penhoráveis. Mantida a r. decisão. II - Na demanda, foram realizadas recentes pesquisas de ativos financeiros, as quais foram infrutíferas, de modo que nova busca pelo sistema BacenJud demanda prova da modificação financeira do devedor, consoante entendimento do c. STJ. III - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão n.1123236, 07090155320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 921, § 1o, DO CPC/15. IRRESIGNAÇÃO SEM ARGUMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DE EXAME. ART. 1.016, III, CPC/15. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 -Ausente argumentação específica acerca do arquivamento do Feito com amparo no art. 921, § 1o, do CPC/15, em ofensa ao que dispõe o art. 1.016, III, do CPC/15, resta inviabilizado o exame da matéria. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido”. (Acórdão n. 992225, 20160020086524AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501). “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação "ad infinitum". 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido”. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO. INDÍCIOS DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. INEXISTÊNCIA. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 2. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como Bacenjud e Renajud, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira do devedor que justifique a realização reiterada de diligências é inviável atender à pretensão do credor. 5. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão 1226179, 07202611220198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 4/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse sentido, o requerimento (ID 256120875) apresentado pela parte credora é tão somente genérico, de modo que indefiro nova diligência a esse sistema. 2. A pesquisa no sistema RENAJUD já havia sido anteriormente efetivada (ID 134522569), sem sucesso, não havendo razão para sua reiteração. 3. Desta forma, cumpra-se IMEDIATAMENTE a determinação de ID 158469837. Cumpra-se”. . Em suas razões recursais (ID 78561323), alega que a execução visa à satisfação de crédito no valor de R$ 38.215,35, e que as últimas tentativas de bloqueio ocorreram em fevereiro de 2023, há mais de dois anos. Sustenta que o decurso do tempo é suficiente para justificar nova pesquisa, pois a situação patrimonial da devedora pode ter se alterado, seja por obtenção de vínculo empregatício, aquisição de bens ou formação de novas fontes de renda. Argumenta que a negativa compromete a efetividade da execução, gerando um círculo vicioso, pois não consegue provar alteração patrimonial porque não é autorizada a pesquisa. Ressalta que os sistemas SISBAJUD e RENAJUD são instrumentos legítimos de efetividade da execução, e que não existe limitação legal à reiteração das pesquisas, devendo prevalecer o critério da razoabilidade. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar imediatamente a realização das pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD, bem como a interrupção do prazo prescricional. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e autorizar a reiteração das diligências. O preparo foi recolhido (ID 78564424) É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se que a última pesquisa ao sistema Bacenjud foi realizada em 01/03/2023, ou seja, há mais de dois anos (ID 150920804, na origem). Do mesmo modo, o sistema Renajud foi consultado em 2022 (ID 150920804. Desse modo, há a probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da executada. Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN colocaram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, este que é o sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente, o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. Deve-se ponderar que os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. Do mesmo modo, o sistema RENAJUD permite a consulta de veículos registrados em nome da executada, cujo sistema é de fácil manuseio e acesso aos juízes. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é pela possibilidade de reiteração das pesquisas, quando decorreu um lapso temporal razoável entre a última pesquisa efetivada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723890, 07007981120238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA" (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA EM 2020. DECISÃO QUE INDEFERE O USO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). FERRAMENTA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. NÃO HÁ RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se discute decisão que indeferiu, de um só tempo, pedido de reiteração automática de pesquisa no SISBAJUD, utilizando-se da funcionalidade conhecida como "teimosinha", além da utilização do SNIPER. 2. O juízo a quo indeferiu o pedido de reiteração automática de pesquisa via SISBAJUD por entender que o método de funcionamento de tal sistema acabaria por causar tumulto processual. Do mesmo modo, indeferiu o pedido de utilização do SNIPER por considerar que este não seria adequado para verificar a ocultação patrimonial na seara cível. 3. A renovação de pesquisa no SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens durante 30 dias (modalidade "teimosinha"), deve atender o princípio da razoabilidade. 4. Para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, há que se evidenciar a ausência de outros bens penhoráveis, bem como considerar o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. No caso dos autos, se mostra razoável, porquanto decorrido mais de 2 (dois) anos desde a última pesquisa de bens, que ocorreu em 22 de abril de 2020. 6. Existindo confirmação através dos meios oficiais de que o novo Sistema de Investigação Patrimonial e de Recuperação de Ativos (SNIPER) se encontra disponível para este tribunal, e considerando que a identificação de bens ocultos é justamente uma das funcionalidades do sistema em questão, mostra-se desarrazoada a decisão que indefere a primeira utilização do sistema no processo. 7. Inexistem motivos para indeferir a consulta através da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes do poder público e aumentar a efetividade das execuções judiciais, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT. 8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a realização de buscas reiteradas junto ao sistema SISBAJUD e a utilização do SNIPER, conforme requisitado. (Acórdão 1723848, 07377765520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, evidencia-se a plausibilidade do direito invocado no que se refere ao deferimento da pesquisa pleiteada. Contudo, quanto ao pedido de interrupção da prescrição, tal providência somente poderá ser reconhecida caso a diligência requerida se revele efetivamente frutífera, produzindo elementos aptos a justificar a medida. Assim, não é possível, a priori, declarar a interrupção do prazo prescricional, uma vez que sequer é possível verificar se a pesquisa determinada será útil. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora